Tribunal: TJPA
Processo: 0012962-75.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012962-75.2017.8.14.0040

APELANTE: MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA, JESSICA REIS DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0012962-75.2017.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: PARAUAPEBAS

APELANTES: MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA E JESSICA REIS DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, § 3º SEGUNDA PARTE C/C ART. 70, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO.

MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ART. 180, DO CP.
JESSICA REIS DA CONCEICAO
- PEDIDO GENÉRICO DE REEXAME DA SENTENÇA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚM. Nº 284, DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso interposto por

MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA

e

no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
NÃO CONHECER
o apelo de

JESSICA REIS DA CONCEICAO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0012962-75.2017.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: PARAUAPEBAS

APELANTES: MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA E JESSICA REIS DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA E JESSICA REIS DA CONCEICAO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que condenou o primeiro pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, I, II e §3º, segunda parte c/c art. 70 e art. 69, à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e a pagamento de 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; e a segunda pela prática do delito previsto no art. 180, do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 15142910), que em 11/09/2017, por volta das 23h, os Apelantes e seus comparsas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, invadiram a moradia dos ofendidos Raimundo Nonato Oliveira de Sousa, Marlene Barbosa de Sousa e Anna Caroline Barbosa de Sousa e subtraíram 02 (dois) televisores, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) arma de fogo e alguns perfumes.

Consta ainda, que as vítimas Marlene e Anna se encontravam no interior da residência na companhia de Eduarda e Ronaldy, ocasião em que o ofendido Raimundo chegou e deixou a porta da rua encostada ao entrar.

Ato contínuo, após a entrada da vítima na moradia, os Apelantes e mais dois indivíduos adentraram a mesma e fizeram os moradores reféns, exigindo a entrega da arma de fogo do ofendido Raimundo e, nesse momento passaram a agredi-lo com socos, chutes e murros, bem como se utilizaram de arma branca (tipo facão), o qual mesmo sem esboçar nenhuma reação, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo.

As demais vítimas foram levadas para um cômodo separado da residência, ocasião em que Raimundo mesmo ferido pulou a janela e correu para pedir ajuda, sendo socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, tendo os Apelantes e demais comparsas tomado rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o Recorrente
MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA
foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos arts. 157, §2º, I, II e §3º, segunda parte c/c art. 70 e art. 69; e a Recorrente
JESSICA REIS DA CONCEICAO

na sanção do art. 180, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15143135), contra qual a defesa de
MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA
pleiteou sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas e fixação da pena base no mínimo legal (Id. 15143173). Já a defesa de
JESSICA REIS DA CONCEICAO
requereu a reanálise das provas e fatos por esta instância superior (Id. 15143207).

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Ids. n° 15143180 e 15143120).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo im
provimento dos mesmos (Id. nº 15689410)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Do recurso de MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA.

1.1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os autos de prisão em flagrante, de apreensão e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 15142911; 15142912; 15142913; 15142914; 15142915; 15142916; 15142917; 15142918; 15142919; 15142920; 15142921; 15142922).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 15143135), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em Juízo pela vítima
Marlene Barbosa de Sousa
e pelas testemunhas Anna Caroline Barbosa de Sousa, Ronaldy Barreto Evangelista, Yanna Kalyne Wanderley de Azevedo e Wagner Sales Cabral Junior (Ids. 15142971 a 15142993- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas eras incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da fixação da pena base no mínimo legal

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Como se verifica da sentença condenatória, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram fundamentadas tendo o Juízo fixado o apenamento base dos crimes de latrocínio e roubo majorado, respectivamente, em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, mais 220 (duzentos e vinte) dias-multa e em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias multa, frente à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

No que diz respeito ao crime de latrocínio, o magistrado para fixar a pena base acima do mínimo legal, considerou cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Recorrente, quais sejam culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como em relação ao delito de roubo majorado, onde duas circunstâncias foram negativadas

e fundamentadas de forma idônea.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

3.

Do recurso da Apelante
JESSICA REIS DA CONCEICAO.

3.1.

Do reexame de matéria fática e probatória.

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação não comporta conhecimento, tendo em vista que o pedido de reforma foi formulado de maneira genérica e despido de qualquer fundamentação.

A defesa da recorrente limitou-se a requerer que, “
por força do princípio do duplo grau de jurisdição, seja realizado o reexame de toda matéria para eventual provimento do apelo e a consequente reforma de sentença”.

Como é sabido, segundo tradicional lição da doutrina especializada, a admissibilidade do recurso depende do preenchimento de alguns requisitos "
para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica
.”

Com efeito, em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir a ser conhecida pelo tribunal.

A somar, entendo que deve ser aplicado ao caso, no que couber, a orientação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Em suma, o apelo não comporta conhecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
de
JESSICA REIS DA CONCEIÇÃO,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023